Tribunal: CARF
Processo: 15504.016285/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.016285/2009-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS
DE BELO HORIZONTE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 344/352) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 334/339), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea 'a' e
artigo 4o da Lei 10.666/03, tendo em vista que a empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto da remuneração, a contribuição de segurados empregados e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016285/2009-43
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016285/2009-43

contribuintes individuais, conforme discriminado no Relatório Fiscal do Auto de
Infração de fl. 85.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração ficou
configurada a circunstância agravante reincidência. Não ficaram configuradas
as demais circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 86, a
multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo
283, inciso I, alínea 'g', e o valor da multa aplicável corresponde ao valor
mínimo, que em 09/2009 era de R$ 1.329,18. Ante a presença da circunstância
agravante de reincidência específica, a multa aplicada corresponde ao valor
mínimo elevado em três vezes, de acordo com o RPS, artigo 292, inciso IV. Assim,
a multa foi aplicada no montante de R$ 3.987,54.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF de fls. 7/8.
A interessada foi cientificada da presente autuação em 08/10/2009,
conforme cópia de Aviso de Recebimento - AR de fl. 94, e apresentou defesa, às
fls. 96/103, que contém, em síntese:
Descreve os autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias lavrados na mesma ação fiscal e diz não concordar com seu
embasamento, pois: a) a folha de pagamento foi regularmente preparada; b) não
foi preparada folha de contribuintes individuais, eis que inexistem; c) a
declaração a que se refere a Lei 9.528/97 foi preparada e entregue a tempo e
modo certos.
Diz que no ano de 2008 foi fiscalizada nos mesmos moldes e
naquela fiscalização o auditor federal entendeu que não deveriam ser tributados
os valores repassados aos advogados autônomos e calculistas que prestaram
serviços aos associados da impugnante.
Alega que os valores pagos a Nilma Regina Sanches e David
Eliude da Silva Júnior, bem como ao calculista, não foram tributados, eis que não
se tratava de pagamentos, mas sim de repasse de honorários devidos aos mesmos,
que transitaram provisoriamente pela conta bancária da impugnante.
Explica que mantém um departamento jurídico para assistência a
seus associados, sendo que os profissionais que integram este departamento são
remunerados diretamente pelo associado e não pelo sindicato. Assim, não existe o
fato gerador de obrigação previdenciária. Argumenta que trata-se de
remuneração paga por terceiros não prevista na hipótese de incidência, que
abarcou apenas gorjetas.
Informa que transitada em julgado a ação, os valores devidos aos
associados são levantados pelos advogados e creditados na conta do sindicato, o
qual entrega a quantia deferida pelo judiciário ao associado e repassa aos
advogados e ao calculista os honorários devidos aos mesmos.
Assim, entende que não tinha a obrigação de preparar folhas de
pagamento relativo aos contribuintes individuais (advogados e calculistas),
entregar a GFIP, bem como recolher INSS sobre os valores repassados aos
advogados e calculistas.
Alega que a advogada Nilma Regina Sanches e o calculista não
receberam as quantias do sindicato, mas sim dos associados que efetuavam o
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016285/2009-43

pagamento dos honorários advocatícios e periciais. O advogado David Eliude da
Silva Júnior recebia uma quantia fixa para prestar serviços ao sindicato, sobre a
qual foi recolhida a obrigação previdenciária, bem como o mesmo foi inserido na
GFIP. Quanto aos valores repassados ao mesmo advogado, relativos a
honorários de sucumbência e aqueles pagos diretamente pelos associados, não
tinha o sindicado a obrigação de inseri-los na GFIP ou proceder o recolhimento
previdenciário.
Afirma que basta ler com atenção o contrato mantido entre os
advogados e o sindicato, e entre os advogados e os associados, além da
procuração outorgada aos mesmos pelos associados, para se perceber que os
advogados jamais prestaram serviços ao sindicato, e sim a seus associados.
Aduz que este foi o entendimento do auditor-fiscal que realizou o
mesmo trabalho no ano de 2008. Pede que sejam juntados aos autos os
documentos que foram suficientes para convencer o outro auditor-fiscal de que
não haveria contribuição previdenciária.
Cita a Lei 11.941/09, o direito concedido de pagar ou parcelar o
débito com redução das multas, e argumenta que eventual demora no julgamento
deste recurso poderá acarretar prejuízos ao impugnante.
Alega que nos termos do artigo 291 do Decreto 3.048/99 constitui
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta
até a decisão da autoridade julgadora competente. Cita o parágrafo 1° do artigo
291 e requer a relevação da multa.
Diz que não há falta a ser corrigida, eis que o fisco tributou os
valores repassados aos advogados e calculista erroneamente, não estando o
impugnante obrigado a entregar GFIP contendo os nomes dos mesmos.
Requer que o trabalho seja refeito em relação aos valores
repassados aos advogados e calculista.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DO
SEGURADO. CONEXÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar
de
arrecadar,
mediante
desconto
das
remunerações,
as
contribuições dos segurados a seu serviço.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os
processos vinculados por conexão.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão recorrida nos mesmos termos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016285/2009-43

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 02/02/2011 (e-fls. 343); Recurso Voluntário
protocolado em 21/02/2011 (e-fl. 344), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
O sujeito passivo foi autuado por ter infringido o disposto na Lei
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea 'a', e na Lei 10.666/03, artigo 4o, que
dispõem:
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:
1 - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração.
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo [...].
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se,
pelo descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme
disposto nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea
'g', que determina:
Lei 8.212/91
Art. 102 - Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei
serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e
8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento,
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016285/2009-43

fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta
e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03.
Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de
08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço.
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009.
Diante da presença da circunstância agravante de reincidência
específica, o valor da multa foi elevado em três vezes, de acordo com o RPS,
artigo 292, inciso IV.
Quanto aos argumentos de mérito apresentados na defesa,
relativos aos fatos geradores apurados que foram objeto de lançamento de
obrigação principal e acessória, os mesmos já foram apreciados e votados,
conforme
Acórdão
02-28.112,
proferido
no
processo
principal
15504.016283/2009-54, DEBCAD 37.232.383-9, ao qual o presente processo está
vinculado, julgado conjuntamente com o presente processo, na mesma sessão de
julgamento da 8a turma da DRJ/BHE.
Observe-se que o sujeito passivo questiona apenas que os valores
pagos aos advogados não constituem base de cálculo das contribuiões
previdenciárias, não contestando os demais fatos que determinaram a lavratura
do presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
Ressalte-se que a multa por descumprimento da obrigação
acessória aqui descrita possui valor único, independentemente do número de
contribuições que deixaram de ser arrecadadas. Portanto, uma única
contribuição que deixasse de ser arrecadada, mediante desconto da remuneração
do segurado, é suficiente para a lavratura do Auto de Infração em questão.
Considerando que é inconteste o cometimento da infração, correto
o procedimento do Auditor Fiscal autuante que, ao aplicar a multa, verificou a
ocorrência de circunstância agravante (reincidência em infrações iguais), e
elevou o valor da multa em três vezes, nos termos do RPS, artigo 290, inciso V e
artigo 292, inciso IV:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das
quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - incorrido em reincidência.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016285/2009-43

Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por
seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes á autuação anterior.
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes
a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em
caso de reincidência em infrações diferentes, observados os
valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário apurado no presente Auto de Infração.

Ressalta-se o entendimento da Turma de que o resultado do presente julgamento
depende diretamente da decisão sobre a obrigação principal tratada no Processo no
15504.016283/2009-54, a este apensado. Tendo em vista que o contribuinte desistiu do Recurso
Voluntário no processo principal e efetuou o parcelamento do respectivo débito, também deve
ser mantida a obrigação acessória que aqui se examina.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Virgílio Cansino Gil

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital